Tribunal: TJMT
Processo: 1032839-10.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032839-10.2025.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (REQUERIDO), CICERO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.327.364-97 (REQUERIDO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (REQUERIDO), RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.621-81 (REQUERIDO), IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA - CPF: 021.785.841-44 (REQUERIDO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), LEONARDO GARCES AJALA - CPF: 053.139.751-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA ESTATAL ADEQUADA. PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 427 do CPP, nos autos de ação penal em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, na qual cinco réus foram pronunciados pela prática de homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, §2°, I, III e IV), em concurso de pessoas (CP, art. 29), com indícios de envolvimento com organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam o deslocamento da competência do Tribunal do Júri da Comarca de Itiquira para outra comarca da mesma região, por dúvida sobre a imparcialidade do júri e risco à ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O pedido foi formulado após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sendo, portanto, admissível nos termos do art. 427, §4º, do CPP.

4. A denúncia narra homicídio praticado no contexto de facção criminosa, com execução brutal e planejada, evidenciando a atuação de “Tribunal do Crime”.

5. Foram noticiadas a execução e o desaparecimento das principais testemunhas de acusação, em aparente represália, o que revela grave risco à integridade dos participantes do julgamento e à higidez do julgamento popular.

6. A magistrada presidente do Tribunal do Júri local manifestou-se expressamente pela inviabilidade do julgamento na comarca de origem, indicando risco real à segurança e à imparcialidade do Conselho de Sentença.

7. A cidade de Itiquira possui pequena estrutura policial e cerca de 12 mil habitantes, o que potencializa o temor popular diante do histórico criminoso dos réus, alguns já condenados ou processados por crimes graves.

8. O redirecionamento do julgamento para comarca próxima, com estrutura adequada, encontra amparo legal e jurisprudencial consolidada, e é medida necessária para garantir a função jurisdicional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido de desaforamento julgado procedente. Julgamento transferido para a Comarca de Rondonópolis/MT.

Tese de julgamento:

"1. O envolvimento dos réus com organização criminosa e a eliminação ou desaparecimento de testemunhas de acusação são elementos que evidenciam risco à imparcialidade do Conselho de Sentença e à ordem pública, legitimando o desaforamento do julgamento para comarca diversa.

2. A manifestação fundamentada do juiz presidente do Tribunal do Júri acerca da inviabilidade da realização do julgamento no foro de origem constitui elemento relevante para a análise do pedido de desaforamento."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 422; RITJMT, art. 262.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 712; TJMT,

Desaforamento n. 1028410-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 16/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) 1032839-10.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: RANIERY RIBEIRO LOPES, CICERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO, IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da ação penal n. 1000836-86.2023.8.11.0027, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, na qual foram pronunciados RANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA pela prática de homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, §2°, I, III e IV), em concurso de pessoas (CP, art. 29).

Em linhas gerais, a
Promotoria de Justiça de Itiquira
sustenta que
“(...) a dúvida quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos objetivos e relevantes, quais sejam: (1) a extrema periculosidade dos réus; (2) as circunstâncias fáticas do delito; (3) a existência de fortes influências locais; e (4) o envolvimento dos acusados com organização criminosa. (...)”.

Foi pedido, liminarmente, que o juízo singular se abstivesse de designar sessão de julgamento, “
(...) até resolução do mérito do pedido de desaforamento, na esteira do que preceitua o art. 427, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 263 do RITJMT. (...)”
.

No mérito, pugna pela procedência para que seja determinado o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Itiquira para outra Comarca
“(...) considerando a dúvida sobre a imparcialidade do Júri e o interesse da ordem pública (...)”
(ID. 316481393).

O juízo singular concorda com o pedido ministerial de desaforamento (ID. 319359867).

O réu IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA requer o não conhecimento do pedido de desaforamento
“(...) em razão da nulidade insanável que contamina a decisão de pronúncia, uma vez que o Recurso em Sentido Estrito foi julgado à revelia da defesa técnica devidamente constituída, em afronta ao artigo 427, § 4º, do CPP, ao contraditório e à ampla defesa, conforme já peticionado nos autos originários (processo nº 1000836-86.2023.8.11.0027).
”
Subsidiariamente, pede o
“(...) indeferimento do pedido de desaforamento, diante da ausência de elementos concretos que justifiquem o deslocamento da competência (...)”
ou
“(...) em caso de eventual deferimento do pedido de desaforamento, requer a intimação da defesa para que seja previamente ouvida sobre a comarca de destino, bem como que qualquer decisão seja fundamentada em dados concretos, sob pena de nulidade (Súmula 712 do STF) (...)”
(ID. 319630990).

Os réus CICERO DOS SANTOS DA SILVA e RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO requereram a improcedência do pleito (ID. 322093397), ao passo que os réus RANIERY RIBEIRO LOPES e MAYKO DOS SANTOS SILVA deixaram transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme verificado na aba "Expediente" do sistema PJe.

A
Procuradoria Criminal Especializada
exarou parecer pela procedência, manifestando-se favoravelmente ao desaforamento do julgamento para a Capital do Estado (ID. 323091389).

Relatado o feito.

V O T O - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Conforme relatado, o réu

IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA
pugna pelo não conhecimento do pedido de desaforamento, com fundamento no art. 427, § 4º, do CPP, alegando a existência de nulidade insanável na decisão de pronúncia, sob o argumento de que o recurso em sentido estrito teria sido julgado à revelia da defesa técnica devidamente constituída, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Informa, ainda, o referido réu que já peticionou nos autos originários requerendo o reconhecimento dessa nulidade.

Sem razão.

Com efeito, o art. 427, § 4º, do CPP estabelece que:

“(...) Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. (...)”.

Como se observa, o pedido de desaforamento somente é cabível em duas hipóteses específicas.

A primeira ocorre “(...)
entre a pronúncia, com trânsito e julgado, e a data da realização da sessão de julgamento em plenário”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado”, 2008, p. 763).

A segunda hipótese dá-se após a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, mas apenas quando fundado em fato novo ocorrido durante ou após a realização de julgamento posteriormente anulado.

No caso em exame, ao se consultar os autos da ação penal que originou o presente pedido, constata-se que o feito se encontra na fase prevista no art. 422 do mesmo diploma legal, ou seja, após o trânsito em julgado da pronúncia, mas ainda antes da realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Logo, impõe-se o processamento do pleito ministerial de desaforamento.

Assim sendo,
PRELIMINAR

REJEITADA.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do desaforamento.

Como é sabido, o desaforamento do Tribunal do Júri não configura violação ao princípio do juízo natural, tampouco constitui tribunal de exceção.

Trata-se de exceção à regra geral de fixação da competência territorial, prevista no art. 70 do mesmo diploma legal, especialmente voltada à garantia da imparcialidade do julgamento.

Em outras palavras, o desaforamento do julgamento para outra comarca constitui medida de natureza excepcional, justificando-se apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 427 do CPP, o qual dispõe:

“(...) Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (...)”

No caso em análise, desde já adianto que o pleito ministerial se mostra procedente.

E para que se tenha clara a dimensão dos fatos que envolvem o processo de origem, circunstâncias essas que não podem ser desconsideradas por este colegiado, impõe-se a transcrição parcial do teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público,
verbis
:

“(...) no dia 22/06/2023, por volta das 01:00h, na propriedade particular denominada “Fazenda Estancia Toca do Nelore”, localizada na rodovia MT 299, KM 04 à direita mais 300 metros, sentido à Fazenda Marajoara, zona rural, município de Itiquira/MT, os denunciados RANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS, com auxílio material do denunciado IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, conscientes e dolosamente, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Leonardo Garces Ajala.

Segundo apurado, a vítima Leonardo Garces Ajala tornou-se alvo de retaliação por parte da facção criminosa “Comando Vermelho” por descumprir determinadas regras da facção cuja violação não é tolerada (cf. termo de interrogatório e termo de depoimento aos IDs. 126947643 e 128461335). Por isso, recebeu o “decreto” de morte pela organização criminosa, cuja execução coube aos denunciados.

Na data dos fatos, o denunciado RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“SUKITA") saiu à procura da vítima, encontrando-a em um bar em Itiquira próximo à saída para Alto Araguaia. Na ocasião, com o intuito de atraí-la para outro local, de maneira dissimulada, convidou o ofendido para usar entorpecentes em outro local, no qual os denunciados CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA e RANIERY RIBEIRO LOPES, já os aguardavam.

O denunciado MAYKO DOS SANTOS SILVA chegou momentos após no veículo Fiat Palio, Fire Economy, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT, conduzido pela testemunha Geovanni Vinicius da Silva Lima.

O veículo parou na estrada MT 299, tendo a testemunha Geovanni Vinicius da Silva Lima permanecido no interior do veículo. Antes de os denunciados adentrarem o imóvel rural com a vítima, participaram de uma videochamada com o investigado CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS (morto em 19/06/2023), utilizando o smartphone de MAYKO DOS SANTOS SILVA. Na ocasião, GLEVERSON DYEGO transmitiu orientações aos executores do crime.

Em seguida, a vítima, juntamente com os denunciados CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RANIERY RIBEIRO LOPES e RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“SUKITA"), adentraram uma área de mata, ocasião em que a vítima Leonardo Garces Ajala foi surpreendida com golpes de pedra na cabeça, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo pericial n° 511.1.01.9151.2023.134125-A01 ao ID. 127693483, que foram a causa bastante e suficiente de sua morte.

A empreitada criminosa contou com o auxílio do denunciado IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA que, tendo consciência de os demais denunciados iriam executar a vítima (cf. ID. 128461335), aderiu à ação destes ao oferecer auxílio material ao bando, disponibilizando um veículo de sua posse (Fiat Palio, Fire Economy, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT) para transportar o denunciado MAYKO DOS SANTOS SILVA até o local do crime e, posteriormente, facilitar a fuga dos demais denunciados.

O ato foi praticado por motivo torpe decorrente do móvel moralmente abjeto e repugnante do crime: o cumprimento de uma ordem da facção criminosa Comando Vermelho (CV) como medida de punição e retaliação da vítima (cf. termo de interrogatório e termo de depoimento aos IDs. 126947643 e 128461335).

O homicídio foi cometido com emprego de meio cruel, porquanto os denunciados abateram a vítima como se abate um animal: com golpes de pedra que chegaram a lhe afundar o crânio, provocando-lhe sofrimento intenso e desnecessário.

A qualificadora da dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima está presente, visto que esta, mediante dissimulação dos denunciados, foi atraída desarmada para local ermo, sem suspeitar que seria executada. Ademais, a superioridade numérica dos algozes impossibilitou ou dificultou a fuga ou qualquer reação por parte da vítima. (...)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia RANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA como incursos nas sanções previstas no art. 121, §2°, II, III e IV c/c art. 29 do Código Penal, na forma da Lei n.º 8.072/1990”. (...)”

Como se observa, o presente caso trata de crime de extrema gravidade, brutalmente orquestrado e executado por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, no contexto de atuação de um verdadeiro “Tribunal do Crime”.

A vítima, segundo consta, foi submetida a julgamento, condenação e execução sumária, em razão de suposto descumprimento das normas internas impostas pela referida organização.

A denúncia narra fatos de extrema gravidade, reveladores da existência de uma verdadeira estrutura paralela de poder, instaurada à margem da legalidade, que afronta a autoridade do Poder Judiciário e compromete os alicerces do Estado Democrático de Direito.

E não é só isso.

Foi noticiado pelo órgão ministerial de origem o desaparecimento das duas principais testemunhas, Giovanni Vinicius da Silva Lima (desaparecido desde 06/07/2023) e Adilson Marcelo Silva (desaparecido desde fevereiro de 2025), ambas consideradas mortas, em aparente e grave retaliação pelo fato de terem colaborado com as investigações e delatado integrantes da organização criminosa.

Inclusive, veículos de imprensa de âmbito estadual noticiaram que a testemunha
Adilson Marcelo Silva
teria sido vítima de homicídio, seguido de ocultação de cadáver, supostamente a mando de organização criminosa, após haver prestado depoimento em outro inquérito policial, relacionado também a crime de homicídio.

Cito, a título exemplificativo, o seguinte link de matéria jornalística:(
https://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=551819¬icia=operacao-cumpre-mandados-contra-faccionados-envolvidos-em-homicidio-de-homem-que-prestou-depoimento-a-policia
).

A morte da testemunha Adilson Marcelo Silva foi posteriormente confirmada nos autos pelo próprio Juízo de origem em suas informações.

No que se refere à testemunha Giovanni Vinicius da Silva Lima, é dos autos que, embora tenha sido deferido o pedido de sua inclusão no Programa Especial de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA), conforme registrado no Processo n. 1000432-35.2023.8.11.0027, não há, até o momento, qualquer notícia sobre seu paradeiro, mesmo após buscas empreendidas por seus familiares.

Embora ainda não haja confirmação pericial de sua morte, o conjunto probatório disponível permite inferir, com elevado grau de plausibilidade, a ocorrência de execuções sumárias das duas testemunhas, promovidas com o claro objetivo de intimidar futuras colaborações com as autoridades e reafirmar, pela via da violência, o domínio territorial e social exercido pelo grupo criminoso.

E aqui impõe-se a seguinte indagação: se nem as testemunhas sobrevivem ao ato de colaborar com a justiça, como exigir coragem e isenção dos jurados que deverão julgar os executores?

Na visão desta Relatoria, a Comarca de Itiquira não possui estrutura estatal minimamente adequada para assegurar a realização de um julgamento de tamanha complexidade e risco, notadamente ao se considerar tratar-se de município de pequeno porte que, segundo dados do IBGE, conta com aproximadamente 12.236 habitantes, além de efetivo policial bastante reduzido.

É plenamente compreensível que a população de uma cidade de pequeno porte se sinta amedrontada, por receio de retaliação, ao participar do julgamento de membro de organização criminosa, sobretudo quando o crime foi cometido no contexto de atuação de um verdadeiro “Tribunal do Crime”.

É ilusório supor que alguém, vivendo em uma cidade pequena, com aparato policial mínimo, e testemunhando a “eliminação” de testemunhas colaboradores da Justiça, possa decidir com serenidade contra membros de uma facção conhecida por sua capacidade de vingança.

Ademais, os réus possuem condenações e respondem a diversas ações penais, inclusive por crimes de organização criminosa, tortura e homicídio, conforme bem exposto pelo Promotor de Justiça oficiante nos autos de origem.

Vejamos:

“(...) o pronunciado RANIERY RIBEIRO LOPES demonstra contumácia, na prática de infrações penais graves. Cita-se, como exemplo: 1. Ação Penal n° 1000319-18.2022.8.11.0027, que tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática dos crimes previstos nos art. 1°, II, e §4º, inc. III da Lei n. 9.455/97 (tortura), com os consectários da Lei n. 8.072/1990 e art. 2º, caput, e § 3º da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa);

2. Ação Penal n° 0000169-59.2019.8.11.0027, que tramita nesta Comarca, condenado à pena 08 meses e 22 dias de detenção, pela prática dos crimes previsto no 147, 330 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal;

3. Ação Penal n° 0000441-53.2019.8.11.0027, que tramita nesta Comarca, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, III, IV, c/c art. 14, II, e art. 121, IV, c/c art. 14, II, na forma do 69, todos do Código Penal;

4. Ação Penal n° 1000981-16.2021.8.11.0027, que tramita nesta Comarca, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 121, §2°, II, III e IV, do Código Penal;

5. Possui executivo de pena n° 0000017-11.2019.8.11.0027, em razão de seus condenações nos autos 405-16.2016.811.0057, código n° 42880 à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03, transitada em julgado em 20/10/2017 e nos autos 1054-25.2009.811.0027, código n° 11552, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 15 da Lei n° 10.826/03, transitada em julgado em 23/01/2017.

No mesmo sentido, os demais pronunciados, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, também apresentam histórico de contumácia na prática de infrações penais graves, sendo suas condutas notoriamente conhecidas na comarca de Itiquira/MT. Citam-se os exemplos:

CÍCERO DOS SANTOS SILVA

1. Ação Penal n° 1000361-38.2020.8.11.0027, que tramita nesta Comarca, pela prática do crime previsto no 157, §2º, inciso II, do Código Penal;

2. Ação Penal n° 1000836-86.2023.8.11.0027, que tramita nesta Comarca, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, II, III e IV c/c art. 29 do Código Penal, na forma da Lei n.º 8.072/1990;

3. Ação Penal n° 0002096-94.2018.8.11.0027, condenado à pena de 05 anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, na Comarca de Itiquira/MT, pela prática dos crimes previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, transitado em julgado em 23/06/2023;

3. Executivo de pena n° 0000017-11.2019.8.11.0027, condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/03, transitada em julgado em 20/10/2017, bem como à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 15 da Lei n° 10.826/03, transitada em julgado em 23/01/2017;

4. Ação Penal n° 1001185-89.2023.8.11.0027, que tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, e § 3º da Lei n. 12.850/13, na Comarca de Itiquira/MT;

MAYKO DOS SANTOS SILVA

1. Executivo de pena n° 0000471-30.2015.8.11.0027, condenado à pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/06, transitado em julgado em 01/12/2017, bem como à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal, transitado em julgado em 05/06/2017;

2. Ação Penal n° 1001185-89.2023.8.11.0027, que tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, e § 3º da Lei n. 12.850/13, na Comarca de Itiquira/MT;

RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO

1. Ação Penal n° 1001185-89.2023.8.11.0027, que tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, e § 3º da Lei n. 12.850/13, na Comarca de Itiquira/MT;

IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA

1. Ação Penal n° 1000981-16.2021.8.11.0027, que tramita nesta Comarca, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13 c/c art. 121, §2°, II, III e IV, do Código Penal;

2. Ação Penal n° 1000799-30.2021.8.11.0027 que tramita nesta Comarca, pela prática dos crimes previstos no art. 138 c/c art. 141, inc. II, e §2º, ambos do Código Penal. (...)”

Ainda, chamo especial atenção ao fato de que a Magistrada Presidente do Tribunal do Júri de Itiquira foi favorável ao pedido de desaforamento, consignando, em suma, que
“o processo em tela registra episódios concretos de suposta interferência criminosa, como o desaparecimento de uma testemunha e o homicídio de outra, fatos estes já consignados nos autos e que reforçam a gravidade do contexto.”

Sustenta, ainda, que
“Tais circunstâncias não apenas revelam a capacidade de intimidação dos réus, como também evidenciam a real possibilidade de que a realização do julgamento nesta Comarca comprometa a imparcialidade do Conselho de Sentença, além de colocar em risco a efetividade da função jurisdicional e a própria segurança dos envolvidos.”

Quando o Juiz Presidente do Tribunal do Júri se manifesta, de forma fundamentada, pela inviabilidade da realização do julgamento no foro local, como no caso dos autos, a sua posição assume papel central na análise do pedido, por evidenciar que o próprio Poder Judiciário reconhece não dispor de meios adequados para assegurar a lisura e a segurança do julgamento.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Ninguém melhor que a autoridade judiciária encarregada de presidir o julgamento para informar a realidade da situação ao tribunal, pois tanto a ordem pública, como a segurança do réu e até mesmo a imparcialidade dos jurados são do seu conhecimento direto (...)”
(Manual de Processo Penal, Grupo GEN, 2021, p. 512).

Nesse contexto, a gravidade do delito a ser julgado, perpetrado no contexto de um verdadeiro “Tribunal do Crime”, a possível execução de uma das principais testemunhas de acusação, o desaparecimento da outra, a precariedade do efetivo policial local na comarca de pequeno porte, o histórico criminal dos pronunciados (os quais possuem condenações pretéritas e respondem a diversas ações penais por crimes como organização criminosa, tortura e homicídio) e, principalmente, a manifestação expressa do Juízo Presidente do Tribunal do Júri, reconhecendo a inviabilidade da realização do julgamento em Itiquira, constituem elementos suficientes a recomendar o desaforamento.

A propósito, anoto que não se exige
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

Aliás, esta e. Turma já decidiu que
“as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a “periculosidade” do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.”
(Desaforamento n. 1028410-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 16/04/2025).

Diante das peculiaridades do caso,
considero oportuno o redirecionamento da sessão de julgamento para a Comarca de Rondonópolis,
situada na mesma região, nos termos do art. 427 do CPP, assegurando, assim, condições adequadas para a preservação da imparcialidade do Conselho de Sentença e da integridade física dos réus e demais envolvidos no ato processual.

Por fim, no tocante ao pleito subsidiário formulado pelo réu
Iander Cássio Teodora Ortega
, para que seja previamente intimado acerca da comarca de destino, registro que não há possibilidade de acolhimento.

Isso porque o referido réu já se manifestou previamente sobre o mérito do pedido de desaforamento, oportunidade em que poderia, se assim desejasse, indicar ou impugnar localidades, o que, no entanto, não fez.

Desse modo, considera-se cumprida a exigência da Súmula 712 do STF, sendo descabida a reabertura do contraditório apenas para discutir o juízo de destino, matéria cuja definição cabe discricionariamente ao Tribunal, nos termos do art. 427 do CPP.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DESAFORAMENTO JULGADO PROCEDENTE
, para que os réus/requeridos sejam submetidos ao Tribunal do Júri, na Comarca de Rondonópolis (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025